Tribunal: TJDFT
Processo: 0014747-42.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014747-42.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SALVIO ATAIZE DE MELO e OUTROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto (Edital 01/2021) formulada pela credora SHIRLEY SILVA TÔRRES, em razão da negociação do crédito com terceiros, conforme informado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal (ID 25401887). 2. Preclusa a presente decisão, voltem os autos conclusos para apreciação do pedido de habilitação formulado pelo Distrito Federal (ID 17750290). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac